Tribunal: TJMT
Processo: 1013015-65.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013015-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), TK INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 11.633.019/0001-91 (AGRAVADO), JIORGE MARCELO DE ALMEIDA - CPF: 002.606.871-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO EXECUTIVO – CITAÇÃO FRUSTRADA – ENDEREÇO INCOMPLETO E MUDANÇA – EMPRESA INAPTA NA RECEITA FEDERAL – MEDIDA DE URGÊNCIA –
RECURSO PROVIDO
.

É admissível o arresto executivo antes da citação, nos termos do art. 830 do CPC, desde que frustrada a tentativa de localização dos executados e demonstrados indícios de risco ao resultado útil do processo.

A frustração da citação em endereço incompleto, aliado à condição de inaptidão da empresa e à mudança do sócio, autoriza a medida cautelar pleiteada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1013015-65.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS:

JIORGE MARCELO DE ALMEIDA E TK INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Thatiana dos Santos
, da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº. 1000653-29.2019.8.11.0101, movida em face de
TK INDÚSTRIA DE MADEIRAS LTDA
e
JIORGE MARCELO DE ALMEIDA
, que indeferiu o pedido de arresto executivo de bens, requerido com fundamento no art. 830 do CPC.

O agravante narra que promove execução fundada em Cédula de Crédito Bancário (CDC nº. 621/3786353, vinculada à conta 9054, agência 1924), firmada em 24/02/2015, com garantia de alienação fiduciária sobre veículo de carga (caminhão trator VOLVO/FH 540 6x4T, placa AVG-3327).

Sustenta que diante da tentativa frustrada de citação dos executados nos endereços constantes do contrato, requereu arresto por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como a reiteração automática da ordem de bloqueio por 30 dias (“teimosinha”).

O pedido foi indeferido sob o fundamento de ausência de citação válida, requisito que o juízo
a quo
considerou indispensável à constrição judicial.

Alegou-se, ainda, que o arresto seria medida excepcional, condicionada à demonstração do risco ao resultado útil do processo, o que não teria sido evidenciado nos autos.

Inconformado, o agravante sustenta que o arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, prescinde da efetivação da citação e do esgotamento das diligências de localização do devedor, sendo suficiente a frustração da primeira tentativa no endereço fornecido pelo próprio executado no contrato.

Alega que a decisão impugnada contraria precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja deferido o arresto executivo via SISBAJUD, com reiteração por 30 dias, além da pesquisa de veículos pelo RENAJUD e das declarações de imposto de renda dos últimos cinco anos pelo INFOJUD (Id. 282354855).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 07/05/2025, por esta Relatoria (Id. 284851863).

Sem contraminuta, diante da ausência da angularização processual na origem.

Preparo devidamente recolhido (Id. 282563351).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de agravo de instrumento em análise foi interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, objetivando a reforma de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de arresto executivo de bens, formulado nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº. 1000653-29.2019.8.11.0101, sob o fundamento de que não se consumou a citação válida dos devedores, o que afastaria a admissibilidade da constrição requerida com fundamento no artigo 830 do Código de Processo Civil.

Cito excerto do
decisum
agravado:

“2.
Indefiro
o pedido de aplicação do artigo 854 do Código de Processo Civil,
eis que ainda não se efetivou a citação válida
, que constitui pressuposto de validade do processo, não podendo assim haver constrição judicial antes da parte Executada tomar ciência do processo, exceto as ressalvas legais.

Com efeito,
o artigo 854 do Código de Processo Civil não constitui uma dessas ressalvas, eis que a omissão da prévia ciência do executado diz respeito ao ato judicial que ordenar a penhora e não à citação do devedor
. Isso porque objetiva-se evitar que a medida de constrição seja infrutífera em razão da prévia intimação do devedor, e não o privar do conhecimento da existência da execução.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça orientou-se sobre a possibilidade de arresto de bens, independentemente de prévia citação do devedor, desde que preenchidos os requisitos próprios para o deferimento da tutela fundada no poder geral de cautela do magistrado. Assim, o arresto é medida constritiva excepcional, podendo ser deferida antes da citação do executado, desde que comprovado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do CPC, situação essa não identificada no processo, já que não há qualquer indício que a parte executa esteja a dilapidar seu patrimônio.

(...)

O próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao deferir o pedido de arresto online, afirma que foram realizadas várias tentativas de citação, negativas.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO – INDEFERIMENTO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – POSSIBILIDADE – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – ARTIGO 830 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. Diante das várias tentativas frustradas de localizar o executado desde a primeira diligência negativa, há três anos, o qual não foi encontrado no endereço informado no contrato, admissível o arresto executivo (ou pré-penhora) pretendido pelo exequente, na forma do artigo 830 do CPC/15. (N.U 1030758-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)

No presente caso,
somente foi realizada uma tentativa de citação, não estando preenchidos os requisitos
.

3. Procedo a busca do endereço dos executados TK INDÚSTRIA DE MADEIRAS LTDA – EPP e JIORGE MARCELO DE ALMEIDA nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, desde que atendidos os requisitos necessários.

3.1. Em sendo encontrado endereço diverso do constante nos autos, CITE-SE e caso necessário, expeça-se carta precatória para tal fim.

4. Em caso de diligências negativas, intime-se a parte autora para requerer o que de direito no prazo de 10 (dez) dias (...)”

A insurgência do agravante sustenta, em síntese, que a decisão de origem se mostra equivocada ao condicionar o deferimento do arresto à prévia citação dos executados, asseverando que a simples frustração da primeira tentativa de citação no endereço fornecido no contrato de origem já autoriza a medida constritiva pretendida.

Entretanto, após reexame dos autos originários, verificou-se que foram efetivamente realizadas diligências que não lograram êxito em citar os executados, o que demonstra a frustração das tentativas válidas de citação e revela indícios suficientes para justificar a concessão da medida de urgência, a teor do art. 830 do CPC:

“Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.”

Consta que o endereço informado no contrato e utilizado tanto para a citação como para a intimação da empresa executada — Rua Carlos Chagas, s/n°, bairro Industrial, Cláudia/MT, CEP 78.540-000 — foi considerado incompleto pelo Oficial de Justiça (Id. 125452293, na origem), constando expressamente essa informação nas certidões respectivas.

Outrossim, consta da certidão do Oficial de Justiça que, ao realizar consulta no site da Receita Federal, verificou-se que a empresa executada se encontra com o status de “Inapta”, com a seguinte justificativa: “Omissão de Declarações”.

Acrescentou-se ainda que, “
ante a falta de informações no mandado quanto ao(s) responsável(is) pela empresa executada, não logrei êxito em localizar qualquer representante desta
”.

Ademais, na tentativa de intimação por AR para apresentação de contraminuta a este recurso, a correspondência foi devolvida com a mesma anotação (Id. 298427861).

No tocante ao sócio e representante legal da empresa executada, Jiorge Marcelo de Almeida, foi diligenciado no endereço Rua Frederico Campos, 733, Centro, Cláudia/MT, onde o AR retornou com a observação “mudou-se”, o que corrobora a frustração na localização dos executados.

Esse conjunto de elementos evidência, à luz do art. 830 do CPC, que o Oficial de Justiça não encontrou o executado, o que autoriza o arresto de bens suficientes para garantir a execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é uníssona no sentido de que a medida de arresto pode ser deferida antes da citação, desde que esgotadas as diligências de localização do devedor, o que se verifica no presente caso.

Neste viés:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO ONLINE DE VALORES –
CITAÇÃO FRUSTRADA DOS DEVEDORES – ARRESTO ONLINE DE VALORES – POSSIBILIDADE
– APLICAÇÃO DO ART. 830 DO CPC – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O arresto é medida que se impõe quando o devedor não for localizado, consoante o disposto no artigo 830 do CPC. Assim, não sendo localizado o devedor, é possível o arresto de seus bens, e não ocorrendo o pagamento após a citação, a medida constritiva será convertida em penhora.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030737-83.2023.8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO –
INDEFERIMENTO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – POSSIBILIDADE – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO
– ARTIGO 830 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. Diante das várias tentativas frustradas de localizar o executado desde a primeira diligencia negativa, há três anos, o qual não foi encontrado no endereço informado no contrato, admissível o arresto executivo (ou pré-penhora) pretendido pelo exequente, na forma do artigo 830 do CPC/15.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10307585920238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2024)

Esse conjunto probatório revela não apenas a frustração reiterada das tentativas de citação, mas também a aparente inatividade ou irregularidade fiscal da empresa, circunstâncias que autorizam o deferimento do arresto executivo de bens como medida de garantia da efetividade do processo executivo, nos moldes do artigo 830 do CPC.

Ressalte-se que o deferimento da medida ora pleiteada não implica cerceamento de defesa, pois a constrição pode ser posteriormente revista caso os executados venham a apresentar impugnação ou oposição à execução, nos termos dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e autorizar o arresto executivo nos moldes requeridos na petição recursal: por meio dos sistemas SISBAJUD, com reiteração automática (“teimosinha”) por 30 dias, pesquisa de veículos pelo RENAJUD e obtenção das declarações de imposto de renda dos últimos cinco anos pelo INFOJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025